Tribunal: TJES
Processo: 0012002-24.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012002-24.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SAMIRA DOS SANTOS MOURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0012002-24.2021.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: SAMIRA DOS SANTOS MOURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.

ART.
33
,
CAPUT
, D
A LEI 11.343/06
. 1.
RECONHECIMENTO
DA ATENUANTE
DA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA
. POSSIBILIDADE.
RÉ QUE CONFESSOU A PRÁTICA DELITIVA PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL. 2.
SÚMULA 231 DO STJ. VEDAÇÃO DA FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL.
3.

RECURSO CONHECIDO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
1.
A apelante confessou perante a autoridade policial sua incursão na prática delitiva, de modo que, conforme consolidado entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, deve ser reconhecida a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, “d”, do Código Penal em seu favor.
2.
Inviável a redução da pena aquém do mínimo legal com a aplicação da atenuante da confissão espontânea, devendo ser mantido o patamar fixado na sentença monocrática. Trata-se de matéria sumulada e já pacificada nos Tribunais Superiores.
3
.

Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer a atenuante da confissão espontânea em favor da ré, sem, contudo, fixar a pena-base aquém do mínimo legal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0012002-24.2021.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: SAMIRA DOS SANTOS MOURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
SAMIRA DOS SANTOS MOURA
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Serra, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-a pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, para cumprimento em regime inicial aberto.

Extrai-se da exordial acusatória que, no dia 02 de agosto de 2021, a denunciada trazia consigo, para tráfico, 02 (duas) buchas de maconha, 15 (quinze) pedras de crack e 18 (dezoito) pinos de cocaína, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Na forma das razões, pretende a defesa o reconhecimento e aplicação das circunstâncias atenuantes previstas no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, requerendo, para tanto, a redução da pena aquém do mínimo legal. Ainda, requer o prequestionamento da matéria.

Pois bem.

A materialidade e a autoria foram devidamente reconhecidas no caderno processual. Por esta razão, a análise recursal se restringe ao arrazoado pelo apelante.

Pleiteia a defesa que seja reconhecida e aplicada a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, com a consequente fixação da pena aquém do mínimo legal.

De fato, conforme extraio dos presentes autos, a apelante confessou perante a autoridade policial sua incursão na prática delitiva, de modo que, conforme consolidado entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, deve ser reconhecida a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, “d”, do Código Penal em seu favor.

Por outro lado, entendo não merecer acolhimento o pleito defensivo de fixação da pena aquém do mínimo legal.

A Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça é clara ao prever:
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Inclusive, ressalto que a matéria em questão encontra-se pacificada nos Tribunais Superiores e demais Tribunais pátrios, no sentido de ser inviável a condução da pena abaixo do mínimo legal em situações como a dos presentes autos (
Supremo Tribunal Federal STF; ARE 868197; Primeira Turma; Rel. Min. Roberto Barroso; Julg. 04/08/2015; DJE 25/09/2015), (Superior Tribunal de Justiça STJ; HC 149.337; Proc. 2009/0192747-6; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Nefi Cordeiro; DJE 06/11/2015
).

Neste sentido, vejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE. SÚMULA 231 DO STJ. PRECEDENTES. SÚMULA N. 568/STJ. APLICAÇÃO. Nos termos da jurisprudência desta eg. Corte Superior, "Na segunda fase, conquanto incidente a atenuante da confissão espontânea para ambos os acusados e a da menoridade [...], incabível a condução das penas provisórias para patamar aquém do mínimo legal, consoante o teor da Súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça" (REsp n.1.705.499/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 24/11/2017, grifei).Agravo regimental desprovido.(AgRg no AREsp 1519705/CE, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 21/10/2019).

Desta feita, não há que se falar na redução da pena aquém do mínimo legal, devendo ser mantido o patamar fixado na sentença monocrática.

Dou por prequestionada a matéria suscitada.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO,
E DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea em favor da ré, sem, contudo, fixar a pena-base aquém do mínimo legal
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.